Tribunal: TJPA
Processo: 0007026-59.2013.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 217-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JOSÉ ORLANDO CORDEIRO DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0007026-59.2013.8.14.0024

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 217-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JOSÉ ORLANDO CORDEIRO DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0007026-59.2013.8.14.0024

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Itaituba/Pa, como incurso no delito tipificado no artigo 217-A, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 19/10/2013, por volta das 09h, o denunciado estuprou a própria vítima, a menor J. S. da S., então com 03 (três) anos de idade.

Restou apurado que o réu teria obtido judicialmente o direito de visitas à filha, o qual seria exercido aos sábados, no horário de 09h às 18h. No dia dos fatos, ao retornar da visita, a genitora da vítima foi dar banho na vítima, ocasião em que a criança declarou para genitora que a genitália estava doendo, declarando ainda que o pai teria metido o dedo na periquita.

Transcorrida a instrução processual, por entender inexistentes as provas aptas a embasar um edito condenatório, o Juiz monocrático julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
(fls. 175/180),
o Ministério Público
pleiteia a reforma da sentença, para que o apelado seja condenado pela prática do artigo 217-A do CPB.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 182/193), o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante arguiu em suas razões recursais, que a sentença absolutória deve ser reformada, para que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do CPB.

Para saber se procedem os argumentos do apelante, no seu pleito de condenação, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos.

Durante a instrução processual, às fls. 151, foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunhas/informante, bem como feito o interrogatório do ora recorrido, nos seguintes termos:

Diante do MM. Magistrado, a vítima, narrou:
¿
Que não lembrava do tempo que ia para casa de seu genitor. Disse ainda que não gostava do pai, pois ele era saliente, afirmando em seguida que o pai havia introduzido o dedo na ¿pecheca¿ dela.¿
A testemunha Cristiane Reis Sousa, mãe da vítima, declarou:
¿Que é separada do par da vítima e quando a sua filha retornava das visitas que fazia ao pai, reclamava dizendo que não queria mais voltar a visitar o pai. Na última vez voltou a noite da casa do pai chorando, quando a depoente foi dar banho na vítima no dia seguinte a vítima disse que estava com a vagina doendo e disse que o pai teria enfiado o seu dedo em seu órgão sexual. Disse ainda, que quando a menor retornava das visitas, voltava encolhidinha e depois que ia chorar. Que não procurou de imediato pela polícia, pois não acreditou nas declarações da menor, uma vez que era o pai da criança. Assim que conheceu o réu pensou que era uma boa pessoa, só o conheceu de fato com a convivência do casamento, pois era maltratada. Ficou 02 anos casada com o réu e se separam, pois era maltratada.¿

Jose Orlando Cordeiro da Silva, ao ser interrogado negou as informações, alegando:
¿Que a vítima foi instruída para fazer as declarações que depõem contra o interrogado. Acrescentou que nunca aconteceu de a vítima não querer ir com ele, quando ia buscá-la para passar os finais de semana com ela. Negou que maltratasse a sua ex mulher, genitora da vítima, alegando que houve separação devido ao fato de os familiares interferirem no relacionamento (...).¿

Em Juízo, a médica responsável pelo exame pericial realizado na vítima, Jupira Mazza Pedroso, declarou:

¿Que o exame realizado após 48 horas, não é possível atestar as mesmas lesões que a genitora da vítima alegava ter verificado. Afirma que em razão do tempo transcorrido entre o possível acontecimento e a data da realização do exame não é possível afirmar que ocorreu a lesão, mas também não é possível atestar que não ocorreu (...)¿.

Quanto aos relatórios, pareceres técnicos e laudos periciais acostados aos autos, observo que estes
não forneceram elementos suficientes de prova da ocorrência dos abusos sexuais sob análise, capazes de ensejar a condenação do réu.

E o MM. Magistrado cautelosamente justificou a absolvição quanto ao estupro de vulnerável da vítima nos seguintes termos e que não merece qualquer alteração:
¿Entretanto, no caso em análise, verifica-se que À época dos fatos, a vítima contava com apenas 03 anos de idade, merecendo especial atenção às declarações. Pois entendo que em razão da pouca idade e discernimento. Estudos afirmam que muitas vezes nessa idade a criança não é capaz de distinguir entre fantasia e realidade, há ainda estudos que afirmam que somente a partir de seis anos as crianças passam a distinguir o real do imaginário.
A vítima ao depor em Juízo, conformou, de maneira tímida, a prática criminosa ao réu imputada na denúncia. A mãe da vítima também confirmou os casos narrados na denúncia.
Ocorre que o laudo pericial atestou integridade do hímen e hiperemia na área próxima à uretra da vítima, afirmando ainda que tal vermelhidão é muito fugaz e desaparece em 24 horas, não corroborando com a informação prestadas pela mãe da vítima, a qual afirmava que a prática delituosa teria ocorrido há pelo menos 48 horas (fl. 05).
Há nos autos informação de que o réu teve que obter na justiça o direito de visita da filha, ou seja, havia resistência por parte da mãe da vítima que o réu tivesse contato com a vítima.
Analisando todo o acervo probatório, entendo temerária a condenação do réu, as provas produzidas são insuficientes para um decreto condenatório.
Em relação a prova técnica há, inclusive, incoerência com os fatos narrados na denúncia, pois a evidência atestada na vítima teria sido ocasionada em, no máximo, 24 horas e segunda a mãe da vítima o fato criminoso teria ocorrido há pelo menos 48 horas. (...)¿.

Pelo que se observa nos autos, a decisão absolutória não merece qualquer reparo, já que as declarações prestadas não encontram sintonia entre si, e não foram amparadas por outras provas testemunhais e periciais colhidas durante a investigação policial e instrução criminal, o que demonstra um conjunto probatório incapaz de conduzir à conclusão efetiva do crime imputado contra a suposta ofendida.

Nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticada sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que não se vislumbra nos presentes autos.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE
ESTUPRO
. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE
ESTUPRO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DUVIDOSAS.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO.
1. Não havendo prova de que a vítima sofreu violência ou grave ameaça, ou que tenha manifestado oposição incisiva, confirma-se a sentença absolutória em relação ao crime de estupro imputado ao réu.
2. O comportamento da vítima somente deve ser considerado na dosimetria da pena quando apto a beneficiar o acusado. Descabido o agravamento da pena-base, ao fundamento de que a vítima em nada contribuiu para o crime. 4. Havendo desproporcionalidade e exacerbação injustificada da pena, procede-se de ofício à sua redução. 5. Recurso conhecido e desprovido. Pena reduzida de ofício. (TJPA. Acórdão n.985365, 20150910256583APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 07/12/2016. Pág.: 132/141)

Nesse sentido, a manutenção da absolvição se impõe, em consonância ao princípio do
in dubio pro reo, vez que
seria uma irreparável injustiça sentenciar alguém a cumprir pena por crime tão grave e infamante, diante da fragilidade do conjunto probatório, não sendo este suficientemente seguro para embasar uma condenação, motivo pelo qual entendo que a sentença absolutória recorrida merece ser mantida.

Diante do exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público para
conhecer o recurso e

negar-lhe provimento,
mantendo, integralmente, a sentença absolutória do juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA